Tribunal: STF
Processo: ARE 1513658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 8, p. 1-5):



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PARTE AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SEÇÃO (CC-4). PERÍODO LABORAL DE 02/01/2017 a 31/12/2020. FÉRIAS COM 1/3 E 13º SALÁRIO. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 



    2. O cerne da lide recursal consiste em perquirir se a parte recorrida, enquanto servidora comissionada do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam, férias com 1/3 e 13º salário, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade. 



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que, como bem registrou o Juízo Sentenciante: "Analisando as provas acostada aos autos, em especial às fls. 16/21 (decretos de nomeação, exoneração e fichas financeiras), verifico que ficou demonstrada a existência da relação jurídica e da prestação do serviço ao Município demandado, junto tendo o autor ocupado cargo em comissão de Chefe de Seção - CC-04". Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade dos elementos apontados, nos termos do artigo 344 do CPC. 



    4. Tratando-se a hipótese dos autos de servidor ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da parte recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88. 



    5. Embora se trate de cargo em comissão, a parte recorrida possui direito ao recebimento de férias com um terço e do décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e décimo terceiro salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    7. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a parte requerente não faz jus às férias com 1/3 e 13º salários requestados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    8. Destarte, o panorama fático, devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a conclusão do Juízo Sentenciante, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3 (integrais e proporcionais) e dos décimos terceiros salários, na forma requerida pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384-56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018. 



    9. Anote-se que os vencimentos dos servidores são verbas asseguradas pela Carta Constitucional e que, sabiamente, ostentam caráter alimentar, vez que essenciais à subsistência daqueles. 



    10. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    11. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 7): 



    “No caso em exame, incontroverso que o ingresso da Recorrida no quadro da Prefeitura ocorreu sem prévia aprovação em concurso público. 



    Na verdade, a Recorrida foi nomeada como comissionada para executar função em carreira, que não exige a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, e justifica o regime de livre nomeação e exoneração. 



    Ademais, os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não sendo essa a natureza das funções desempenhadas pela Recorrida durante o período em que supostamente laborou para o Município.



    Nesse sentido, podemos concluir que o ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (CF, art. 37), que não admite qualquer atuação da Administração que não contenha prévia e expressa permissão legal.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 9): 



    “Assim, se nulo é a nomeação, não se pode cogitar em pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Suprema, no sentido de que servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.” (ARE 1.019.020-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.8.2018). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 892.004-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.8.2015).



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.130.006 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente